Tribunal: TJSP
Processo: 1090922-13.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Plano de assistência à saúde coletivo por adesão - Portabilidade realizada pela genitora dos autores, através do corretor corréu - Negativa de reembolso de despesas médicas, sob o argumento de que era necessário o cumprimento do período de carência do plano contratado - Procedência - Insurgência dos réus - Comprovação de que houve informação, por parte

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Plano de assistência à saúde coletivo por adesão - Portabilidade realizada pela genitora dos autores, através do corretor corréu - Negativa de reembolso de despesas médicas, sob o argumento de que era necessário o cumprimento do período de carência do plano contratado - Procedência - Insurgência dos réus - Comprovação de que houve informação, por parte do corretor, de que a portabilidade seria realizada sem carência - Necessidade de cumprimento da oferta inicial, sem qualquer prazo de carência - Beneficiária que, no entanto, não ficou sem atendimento médico, eis que somente lhe foi negado o reembolso das despesas havidas com consulta médica e sessões de fisioterapia - Dano moral não configurado - RECURSO DO CORRÉU ANTÔNIO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA CORRÉ SUL AMÉRICA.